Tribunal: STJ
Processo: 0027660-90.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854722 - SE(2025/0045642-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas privilegiado, com pena substituída
por restritivas de direitos. O Tribunal negou provimento à apelação que pleiteava o
reconhecimento da ilicitude das provas e a desclassificação do delito para uso pessoal de
drogas.
3. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. O agravo
em recurso especial não foi conhecido por falta de impugnação dos fundamentos da
decisão que negou trânsito ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do desacerto do
julgado.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do
STJ.
7. A mera alegação de que o agravo em recurso especial está fundamentado e aborda o
Tema n. 1098, STJ não supre a necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55908783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 267e0e5b-a752-44c9-9b0c-819a77931999

8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação
específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182
do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.215.484/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
12/6/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
AREsp 2.225.453/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
13/3/2023;
AREsp 2.295.338/SC,
Schietti Cruz, DJe 27/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55908783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 267e0e5b-a752-44c9-9b0c-819a77931999

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854722 - SE(2025/0045642-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas privilegiado, com pena substituída
por restritivas de direitos. O Tribunal negou provimento à apelação que pleiteava o
reconhecimento da ilicitude das provas e a desclassificação do delito para uso pessoal de
drogas.
3. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. O agravo
em recurso especial não foi conhecido por falta de impugnação dos fundamentos da
decisão que negou trânsito ao recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55908780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:34
Código de Controle do Documento: adcdac54-e578-460e-a6a2-d6ff51733a60

5. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne concreta e especificamente
os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando os motivos do desacerto do
julgado.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do
STJ.
7. A mera alegação de que o agravo em recurso especial está fundamentado e aborda o
Tema n. 1098, STJ não supre a necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de impugnação
específica inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula n. 182
do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.215.484/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no
12/6/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
AREsp 2.225.453/SP,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
13/3/2023;
AREsp 2.295.338/SC,
Schietti Cruz, DJe 27/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CEZAR FERREIRA

DA SILVA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 668-
671).
O agravante foi condenado como incurso nas sanções do
, da
art. 33, caput
às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006,
inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos (fls. 371-387).
Documento eletrônico VDA55908780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:34
Código de Controle do Documento: adcdac54-e578-460e-a6a2-d6ff51733a60

O Tribunal negou provimento, por unanimidade, à apelação em que a defesa
requeria, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude das provas, e, no mérito, a
desclassificação para a conduta do
da Lei de Drogas (fls. 491-516).
art. 28
Inconformado, o agravante interpôs recurso especial, com fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, para alegar ofensa ao art. 244 do
art. 105, inciso III,
Código de Processo Penal (fls. 534-549).
O recurso foi inadmitido devido às Súmulas n. 7 e 83, STJ (fls. 594-601).
Em seguida, a defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 607-615), o
qual não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada (fls. 668-671).
Neste agravo regimental, o recorrente reitera o mérito do recurso especial e
afirma que a Súmula n. 83, STJ deve ser afastada, porquanto a pretensão se alinha ao
Tema n. 1098, STJ (fls. 677-681).
Ao Ministério Público do Estado de Sergipe foi aberto prazo para, querendo,
apresentar contrarrazões ao agravo regimental (fl. 686), mas não foi ofertada
manifestação conforme certificado à fl. 698.
O Ministério Público Federal, por sua vez, manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo regimental (fls. 700-709).
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, o agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente
não foi conhecido, em razão da falta de impugnação dos fundamentos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem.
Neste regimental, em vez de enfrentar devidamente as razões que levaram ao
não conhecimento da irresignação anterior, o agravante se limitou a alegar que o agravo
em recurso especial está fundamentado e que aborda o Tema n. 1098, STJ, o que levaria
à não incidência da Súmula n. 83, STJ.
Ocorre que, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve
impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes para manter a íntegra
da decisão impugnada, demonstrando, ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto
do julgado contestado.
Documento eletrônico VDA55908780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:34
Código de Controle do Documento: adcdac54-e578-460e-a6a2-d6ff51733a60

Na hipótese, a defesa não refutou as razões da decisão agravada,
consistentes na falta de impugnação dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao
recurso especial relativos à incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
Portanto, sendo a fundamentação deficiente, incide a Súmula n. 182, STJ: "é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

"[...] I - A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos
ou a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n.o 182
do STJ. Precedentes. [...]" (AgRg no
Quinta
AREsp n. 2.215.484/SP,
Turma, de minha relatoria, DJe de
.
12/6/2023)

"[...] 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I,
do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. [...]" (AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.225.453/SP,
da Fonseca, DJe de
.
13/3/2023)

"[...] Desse modo, em razão da ausência de dialeticidade
recursal, incide a Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o conhecimento
do pedido[...]" (AgRg no
Sexta Turma, Rel.
AREsp n. 2.295.338/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
27/6 /2023)

Assim, haja vista a nova ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, inviável
o conhecimento do recurso ora em análise.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55908780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:34
Código de Controle do Documento: adcdac54-e578-460e-a6a2-d6ff51733a60

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0045642-4
AREsp 2.854.722 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00276609020238250001 202321900369 202400350848 276609020238250001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO CARDOSO DE MELO GUILHERME - SE005325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550290<5245380@
2025/0045642-4 - AREsp 2854722 Petição : 2025/0026712-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:15:54
Código de Controle do Documento: 3893206A-047C-4A67-9D93-12F6BF721F0C